Tribunal: STJ
Processo: 0800158-77.2025.8.02.9002
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220485 - AL (2025/0280522-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOSE CICERO DE LIMA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
RECURSO
IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público
Federal contra decisão que proveu o recurso em
por haver reconhecido a ilegalidade da
habeas corpus
prisão preventiva do agravado.
2. O agravante sustenta que a prisão preventiva seria
necessária para garantir a ordem pública, em razão de
maus antecedentes e descumprimento de medida
cautelar anteriormente imposta, e que não haveria
medidas cautelares suficientemente eficazes para
evitar o risco que a liberdade do agravado
representaria para a ordem pública.
3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta,
baseada em fatos específicos que demonstrem a
periculosidade da pessoa acusada, não sendo
suficientes a gravidade abstrata do delito.
4. No caso, a quantidade de droga apreendida (390 g
de maconha e 5 recipientes de substância similar a
lança-perfume) não é exorbitante e não evidencia
elevada perniciosidade, sendo insuficiente para
justificar a prisão preventiva.
5. O agravado é primário, não registra antecedentes e
não há indícios de que integre organização criminosa,
o que reforça a desproporcionalidade da medida
constritiva.
6. A alegação de que o agravado já teria sido
condenado por tráfico de drogas e que teria
descumprido
medida
cautelar
carece
de
demonstração.
7. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva
são suficientes para garantir a vinculação do acusado
ao processo e evitar riscos à sociedade.
8. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA50849099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:23:43
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 63ce0cfb-5a8c-4118-a2e1-56f34cb1fd53

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
18/09/2025
24/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50849099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:23:43
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 63ce0cfb-5a8c-4118-a2e1-56f34cb1fd53

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220485 - AL (2025/0280522-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOSE CICERO DE LIMA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
RECURSO
IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público
Federal contra decisão que proveu o recurso em
por haver reconhecido a ilegalidade da
habeas corpus
prisão preventiva do agravado.
2. O agravante sustenta que a prisão preventiva seria
necessária para garantir a ordem pública, em razão de
maus antecedentes e descumprimento de medida
cautelar anteriormente imposta, e que não haveria
medidas cautelares suficientemente eficazes para
evitar o risco que a liberdade do agravado
representaria para a ordem pública.
3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta,
baseada em fatos específicos que demonstrem a
periculosidade da pessoa acusada, não sendo
suficientes a gravidade abstrata do delito.
4. No caso, a quantidade de droga apreendida (390 g
de maconha e 5 recipientes de substância similar a
lança-perfume) não é exorbitante e não evidencia
elevada perniciosidade, sendo insuficiente para
justificar a prisão preventiva.
5. O agravado é primário, não registra antecedentes e
não há indícios de que integre organização criminosa,
o que reforça a desproporcionalidade da medida
constritiva.
6. A alegação de que o agravado já teria sido
condenado por tráfico de drogas e que teria
descumprido
medida
cautelar
carece
de
demonstração.
7. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva
são suficientes para garantir a vinculação do acusado
ao processo e evitar riscos à sociedade.
8. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA50593476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 16:49:36
Código de Controle do Documento: 288cc5f6-ab92-4311-820b-497c22105ffc

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão de fls. 127-132, que deu provimento ao recurso em
habeas corpus.
Nas razões de recurso, o agravante alega que a prisão preventiva do
agravado seria necessária para a garantia da ordem pública, em razão dos
maus antecedentes e do descumprimento de medida cautelar anteriormente
imposta.
Sustenta que eventuais condições favoráveis não afastariam a
necessidade a prisão preventiva e que não haveria medidas cautelares
suficientemente eficazes para se contrapor ao risco que a liberdade do
agravado representaria para a ordem pública.
Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada e, em caso
contrário, a submissão do recurso a colegiado, para que este lhe dê provimento.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, a prisão cautelar foi assim
fundamentada (fls. 49-52 – grifei):
DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – CONDUZIDO
JOSÉ CÍCERO DE LIMA DA SILVA:
Preconiza o artigo 310 do Código de Processo Penal, com as
alterações produzidas pela Lei no 12.403/11 e pela Lei no 13.964
/19, que, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá
relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em
preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo
312 daquele diploma legal e se revelarem inadequadas ou
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou
conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
Assim, conclui-se que, para conversão da prisão em flagrante
em prisão preventiva é necessária a demonstração da existência
do crime e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi
) e do efetivo
, consignado em um dos
delicti
periculum libertatis
Documento eletrônico VDA50593476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 16:49:36
Código de Controle do Documento: 288cc5f6-ab92-4311-820b-497c22105ffc

motivos da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem
pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal, para
assegurar a aplicação da lei penal ou por ter ocorrido o
descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força
de outras medidas cautelares (art. 312, CPP). Ademais, é
preciso que outra medida cautelar, menos gravosa que a prisão
preventiva, não seja cabível ao caso concreto. Outrossim, com o
advento do chamado pacote anticrime (Lei 13.964/2019), a
prisão preventiva também exige pedido da Autoridade Policial ou
, não podendo o Juízo decretar prisão
do Ministério Público
preventiva de ofício, diante da alteração da redação do artigo
310 do Código de Processo Penal.
Os indícios de
do fato e de
restam
materialidade
autoria
consubstanciados diante dos depoimentos do condutor e
primeira testemunha, da segunda testemunha, auto de exibição
de apreensão e auto de constatação preliminar.
Percebe-se, pois, que foram colhidos pela autoridade policial
indícios suficientes de autoria em desfavor do conduzido.
Demonstrada a suficiência de indícios de autoria, além da
plausibilidade do cometimento dos crimes, passemos a verificar
a necessidade da prisão cautelar.
A prisão preventiva do conduzido é necessária para garantir a
. Vejamos o porquê. A prisão preventiva fundada
ordem pública
na garantia da ordem pública aspira ao acautelamento do meio
social, de modo que o agente não cometa novos delitos, quer
porque seja propenso às práticas delituosas, quer porque é
portador de elementos subjetivos que indicam a sua
inadequação ao ambiente social.
, infere-se do depoimento do próprio conduzido que
In casu
houve a apreensão de quase 2kg de maconha e litros de "loló", o
que constituem indícios de narcotraficância.
Assim, diante da gravidade
e do
in concreto
modus operandi
aparentemente empregado, bem como pela gravidade concreta
do crime supostamente cometido pelo autuado, a prisão mostra-
se, neste momento, a única medida eficaz para se evitar novas
práticas delitivas, especialmente porque, caso solto, encontrará
os mesmos estímulos para traficar drogas.
Estando demonstrados os indícios de aparente propensão do
conduzido à prática delitiva, importa observar que, no momento,
as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram
eficazes a evitar reiteração criminosa. Nesse sentido:
[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas
quando
a
segregação
encontra-se
justificada
na
necessidade de se evitar a reiteração delitiva, cujo risco
concreto restou devidamente demonstrado nestes autos
ante o histórico criminal do réu, o que evidencia sua
insuficiência para prevenir a reprodução de fatos
criminosos [...] (RHC 59985/MG
2009
HABEAS CORPUS
Documento eletrônico VDA50593476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 16:49:36
Código de Controle do Documento: 288cc5f6-ab92-4311-820b-497c22105ffc

/0178968-7. Relator: Des. Conv. Leopoldo de Arruda
Raposo (8390). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data
do Julgamento
. Data da Publicação/Fonte D Je
15/09/2015
).
01/10/2015
[...]
À parte tudo isso, com a vigência da Lei n.o 12.403/2011, que
trouxe à legislação processual penal um leque de medidas
cautelares alternativas à prisão preventiva, impõe ressaltar não
ser cabível a substituição do decreto de prisão por qualquer
outra medida, consoante determina a nova redação do art. 282,
§ 6o, do CPP.
Não há medida cautelar que afaste, ao menos neste momento, o
risco à ordem pública, pela inadaptação social aparente do
conduzido, conforme demonstrado na presente decisão.
Diante de tudo isso, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
DE JOSÉ CÍCERO DE LIMA DA SILVA EM PRISÃO
PREVENTIVA, com fulcro nos arts. 310, 311, 312 (garantia da
ordem pública) e 313 do Código de Processo Penal,
determinando seja expedido o competente mandado de prisão,
remetendo-se de imediato à autoridade competente, e
comunicando o CNJ na forma do art. 289-A do CPP.
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar foi
decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta praticada,
destacando a quantidade de droga apreendida, tratando-se, no caso, de 2 kg de
maconha e litros de "loló".
Entretanto, em análise aos documentos encartados aos autos, em
especial o auto de exibição e apreensão (fls. 19-20), as informações prestadas
pelo Juízo de origem ao Tribunal de Justiça (fl. 67) e a ementa do acórdão
recorrido (fl. 80), há a indicação de que a quantidade apreendida foi, na
verdade, 390 g de maconha e 5 recipientes contendo substância similar a lança
perfume.
Assim, apesar da variedade das drogas, não se verifica elevada
perniciosidade, tampouco a quantidade apreendida pode ser considerada
exorbitante. Some-se a isso que, ao examinar as circunstâncias do caso,
constata-se que os delitos não envolveram o uso de violência ou grave ameaça
nem consta que o recorrente integre organização criminosa, sendo ele primário
e portador bons antecedentes.
Ademais, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, ao tratar dos
requisitos e da necessidade da custódia cautelar, não trouxe nenhuma
motivação efetiva para a prisão, valendo-se de fundamentação abstrata e com
genérica regulação da prisão preventiva, circunstância que, por si só, impõe a
sua revogação.
Documento eletrônico VDA50593476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 16:49:36
Código de Controle do Documento: 288cc5f6-ab92-4311-820b-497c22105ffc

Por essas razões, a manutenção da prisão preventiva não se mostra
proporcional. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a apreensão de
não relevante quantidade de drogas somente com especial justificação permitirá
a prisão por risco social, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA.
TRÁFICO
DE
DROGAS
ILÍCITAS.
INIDONEIDADE DO REPUTADO
.
PERICULUM LIBERTATIS
RECURSO DO MP/RS NÃO PROVIDO.
1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta
oportunidade se confirma, o juízo de primeira instância concluiu
que a prisão preventiva do ora agravado seria imprescindível
para garantir a ordem pública, diante de sua prisão em flagrante
após suposta venda de 8g de maconha, considerando que
condenação transitada em julgado pelo mesmo crime de tráfico
de drogas ilícitas constituiria indício de contumácia delitiva.
2. A fundamentação da custódia processual alicerçada na
simples aparência do delito é evidentemente nula, ao passo que
os indícios de risco à ordem pública apresentados no caso
destes autos não podem ser considerados adequados e
suficientes.
3. Com efeito, o registro de condenação anterior se refere ao
mesmo crime não violento, sendo que nesta oportunidade a
conduta teria envolvido quantidade ínfima de tóxicos proscritos
(8g de maconha), sem apreensão de arma de fogo e sem
registro de que o investigado integrasse organização criminosa.
4. No caso em tela, ao considerar que a gravidade abstrata do
tráfico de drogas ilícitas e a existência de condenação anterior
impediriam o ora agravado de responder a eventual ação penal
em liberdade, as instâncias ordinárias parecem haver se
divorciado da orientação constante em incontáveis precedentes
desta Corte, para os quais a prisão cautelar é invariavelmente
excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa
imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não
em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade
abstrata do tipo penal.
5. De fato, o aparente cometimento do delito, por si só, não
evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da
ordem pública", a demandar a sua segregação antes de
qualquer condenação definitiva.
6. Também vale reforçar que determinadas quantidades de
tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas
insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que
o réu apresenta
.
periculum libertatis
[...]
Documento eletrônico VDA50593476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 16:49:36
Código de Controle do Documento: 288cc5f6-ab92-4311-820b-497c22105ffc

9. Assim, apesar dos argumentos apresentados pelo órgão
ministerial, não há elementos que justifiquem a reconsideração
do
.
decisum
10. Agravo regimental do MP/RS não provido.
(AgRg no HC n. 879.114/RS, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
11/3/2024
– grifei.)
13/3/2024
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
.
PERICULUM LIBERTATIS
MEDIDA DESPROPORCIONAL.
QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO FOGE AO PADRÃO.
ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
MENOS GRAVOSAS. PRECEDENTES.
1. De acordo com as peculiaridades do caso concreto, que diz
respeito apenas à quantidade de entorpecente (2.491,37 g de
maconha), a manutenção da prisão cautelar é desproporcional,
pois se trata de quantidade que, apesar de não ser
insignificante, não foge ao padrão do tráfico de drogas, e, ainda,
o réu, ao que parece, é primário, e não há menção ao fato de ele
integrar organização criminosa.
2. Não se pode perder de vista que as condições pessoais
favoráveis do agente, no caso, primário e sem antecedentes
criminais, "conquanto não sejam garantidoras de eventual direito
à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for
demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva"
(RHC n. 108.638/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, DJe de
), o que deixou de ser sopesado
20/5/2019
pelas instâncias antecedentes (AgRg no RHC n. 162.506/PA,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
).
2/3/2023
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 797.689/MG, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
–
9/5/2023
16/5/2023
grifei.)
Assim, mostra-se suficiente a imposição das seguintes medidas
cautelares penais diversas da prisão processual: (a) apresentação a cada dois
meses, para verificar a manutenção da inexistência de riscos ao processo e à
sociedade; (b) proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização
judicial, vinculando o acusado ao processo; (c) manutenção de endereço e
telefone atualizados para futuros atos de intercâmbio processual; e (d) proibição
de ter contato pessoal com pessoas envolvidas com o tráfico e outras atividades
criminosas, como garantia à instrução e proteção contra a reiteração criminosa,
sem prejuízo de eventual fixação de outras medidas cautelares pelo Juízo de
origem, desde que devidamente fundamentadas.
Documento eletrônico VDA50593476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 16:49:36
Código de Controle do Documento: 288cc5f6-ab92-4311-820b-497c22105ffc

Por fim, embora o agravante afirme que a prisão preventiva seria
medida necessária em razão dos maus antecedentes e do descumprimento de
medidas cautelares, não existe absolutamente nenhum documento que
comprove essas informações, em especial porque as folhas de antecedentes
criminais do recorrente não apresentam registros (fls. 121-124).
Dessa forma, o agravante não trouxe motivos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50593476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 16:49:36
Código de Controle do Documento: 288cc5f6-ab92-4311-820b-497c22105ffc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 220.485 / AL
Número Registro: 2025/0280522-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07010467120258020067 08001587720258029002 7010467120258020067 8001587720258029002
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE CICERO DE LIMA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - LIBERDADE PROVISÓRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOSE CICERO DE LIMA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50818229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:20
Código de Controle do Documento: d3771156-0245-4323-a9bb-28d965ff05cb

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:20
Código de Controle do Documento: d3771156-0245-4323-a9bb-28d965ff05cb